Tribunal: TJMT
Processo: 1017330-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017330-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DA SILVA FILHO - CPF: 719.404.801-91 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), CARLOS AUGUSTO DA SILVA FILHO - CPF: 719.404.801-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA ARRUDA - CPF: 041.932.911-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA GONCALINA DA SILVA SANTOS - CPF: 008.868.031-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DA SILVA FERNANDES - CPF: 928.885.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (IMPETRANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (IMPETRANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO NA ORIGEM – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (292 KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA) – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 2. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
E DE CONTEMPORANEIDADE – IMPERTINÊNCIA – GRAVIDADE DA CONDUTA – DELITO DE NATUREZA PERMANENTE – RELATIVIZAÇÃO – PRECEDENTES STJ – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO
– ENUNCIADO No. 43 DA TCCR/TJMT

–
4.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA

– ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Demonstrada nos autos a existência de fortes indícios de envolvimento do paciente com o recebimento de significativa quantidade de pasta-base de cocaína (292 kg) em fazenda de sua propriedade, evidenciado está o risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade em concreto do crime. Inteligência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in litteris
: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2. Não há que se falar na ausência de
periculum libertatis,
ao considerar a elevada quantidade de entorpecente apreendido e demais circunstâncias do flagrante. Outrossim, em observância ao posicionamento adotado pelo c. STJ, tratando-se de delitos de natureza permanente, deve ser relativizada a necessidade de contemporaneidade da prisão cautelar (STJ - HC: 528139 RJ 2019/0246048-6).

3.
Embora apreciáveis, os predicados pessoais como residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados, no decreto respectivo, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
que dispõe:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

4.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem, evidentemente, inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Augusto da Silva Filho
, em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, consubstanciado na decisão por meio da qual indeferiu-se o pedido de revogação preventiva formulado em favor do paciente.

O Impetrante sustentou, em síntese, a) fragilidade dos elementos utilizados no decreto constritivo; b) a inidoneidade da fundamentação utilizada; c) a ausência dos requisitos da medida extrema, no que tange ao
periculum libertatis
e à contemporaneidade; d) a desnecessidade da custódia e a consequente possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas.

Por fim, distingue que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis a demonstrar, igualmente, a desnecessidade da prisão.

Forte em tais argumentos,
buscou a concessão da ordem, em liminar, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de cautelares alternativas. No mérito, requereu fosse ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
(Id.
54643479
).

Foram anexados documentos (Id. 54643480/54649969).

Em sede de liminar, o pleito foi indeferido (Id. 54930973); a seguir, vieram as informações judiciais (Id. 55257455).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela denegação da ordem (Id. 56976536), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA: 1) ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – INACOLHIMENTO – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA; 2) ALEGADA DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DADA A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PRATICADO PELO PACIENTE, EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO (292 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA); 3) ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NÃO OCORRÊNCIA – EM SE TRATANDO DE CRIME COMPLEXO E DE DIFÍCIL ELUCIDAÇÃO, NÃO HÁ FALAR EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – EVENTUAIS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS, COMO PRIMARIEDADE, TRABALHO LÍCITO E RESIDÊNCIA FIXA, NÃO CONSTITUEM MOTIVOS APTOS A IMPEDIR, POR SI SÓS, A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, NOTADAMENTE SE PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 43 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319 DO CPP) QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020